Tribunal: TJSP
Processo: 1000793-78.2025.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissão no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Julgador que não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo para proferir a decisão - Análise adequada de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice e da solução atribuída ao recurso –

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissão no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Julgador que não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo para proferir a decisão - Análise adequada de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice e da solução atribuída ao recurso – Recurso de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.